Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-43.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Indenização por Dano Moral – Demanda proposta em face do Município de Mairinque fundada em falha do serviço médico consistente em aplicação de vacina em região do corpo inapropriada e que causou febre e infecção purulenta – Sentença de procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. A prova dos autos é segura em demonstrar que

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Indenização por Dano Moral – Demanda proposta em face do Município de Mairinque fundada em falha do serviço médico consistente em aplicação de vacina em região do corpo inapropriada e que causou febre e infecção purulenta – Sentença de procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. A prova dos autos é segura em demonstrar que houve flagrante negligência no atendimento médico dispensado à criança, notadamente não adoção de protocolo adequado na aplicação das vacinas – Laudo do IML que constatou as lesões suportadas bem como a infecção - Falha médica patenteada - Situação fática que se afasta da alegada obrigação de meio e não de resultado - Profissionais médicos que devem prestar seu serviço em atenção à técnica adequada e, uma vez disto se distanciando, configurada a negligente atuação a acarretar o dever de reparação – Ausência de qualquer elemento de prova a apontar em sentido contrário - Recurso do requerido desprovido – Dano moral configurado.
2. Fixação do "quantum" indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas - Arbitramento promovido pela Magistrada em R$ 8.000,00 que se mostra adequado porque guarda relação com a situação fática, notadamente a extensão dos transtornos e sofrimento a que submetido autor em razão do negligente atendimento médico – Recurso do Município pela redução desprovido.
3. Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença mantida - Apelação desprovida.